Tribunal: STJ
Processo: 0063407-28.2006.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951715 - CE(2025/0198521-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA PESSOA ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS MOURAO LANDIM
ADVOGADOS
: RENATA RIBEIRO VERAS - CE028424
ROMÊNIA RAFAELLA PONTE ALVES - CE019455
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a3b5be56-2aa5-444a-a6e1-090852249735

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951715 - CE (2025/0198521-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA PESSOA ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS MOURAO LANDIM
ADVOGADOS
: RENATA RIBEIRO VERAS - CE028424
ROMÊNIA RAFAELLA PONTE ALVES - CE019455
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA PESSOA
ANDRADE LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos
da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.003):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de prestação de fato.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53270944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:13
Código de Controle do Documento: e546fa5c-1974-4608-9d29-c110eb3396b7

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
foi omisso quanto ao exame de sua impugnação específica do óbice da Súmula 7/STJ
e à possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sustentando que
não pretende reexame de provas, mas valoração jurídica, e que cumpriu o princípio
da dialeticidade; aponta violação dos arts. 141, 329, 460, 492, 435 e 502 do CPC, por
manter decisão que converte obrigação de fazer em ressarcimento em
desconformidade com a adstrição ao pedido e com a coisa julgada formada no
primeiro acórdão do TJ/CE, além de reconhecer a juntada extemporânea de
documentos e negar conhecimento ao agravo em recurso especial por suposta falta
de impugnação específica; e alega que o dissídio jurisprudencial foi adequadamente
demonstrado, não se apoiando em fatos, com suporte no
III, c, da
art. 105,
Constituição Federal. (e-STJ fls. 1015-1038).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão, reconhecer a efetiva impugnação ao fundamento de inadmissibilidade e
determinar o conhecimento e provimento do agravo em recurso especial, com
processamento do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
- Da omissão quanto ao exame da impugnação do óbice da Súmula 7/STJ.
A questão acerca do exame de sua impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ
e à possibilidade de revaloração jurídica de fatos foi claramente exposta no acórdão
embargado, pois esse tratou das teses apresentadas pela recorrente, a partir da
conjuntura então cristalizada, tendo aquele acórdão assentado os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 1.007-1.008):
Documento eletrônico VDA53270944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:13
Código de Controle do Documento: e546fa5c-1974-4608-9d29-c110eb3396b7

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência de forma consistente, Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
[...]
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Ademais, o suscitado dissídio jurisprudencial (artigo 105, inciso III, alínea
“c”, da CF), igualmente atrai o óbice contido na fundamentação exposta. Isso porque
a
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c”,
Súmula 7/STJ
do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.244/RJ,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
Terceira Turma,
22/11/2019;
AREsp n. 821.337/SP,
DJe de
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
13/3/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.
Verifica-se, nessa linha, que as questões apontadas pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou
obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na
decisão embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a Decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA53270944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:13
Código de Controle do Documento: e546fa5c-1974-4608-9d29-c110eb3396b7

Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53270944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:13
Código de Controle do Documento: e546fa5c-1974-4608-9d29-c110eb3396b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.951.715 / CE
Número Registro: 2025/0198521-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00634072820068060001
006340728200680600012
20060011996500
634072820068060001
6340728200680600012 63407282006806000120060011996500
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA PESSOA ANDRADE LTDA
ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS MOURAO LANDIM
ADVOGADOS : RENATA RIBEIRO VERAS - CE028424
ROMÊNIA RAFAELLA PONTE ALVES - CE019455
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA PESSOA ANDRADE LTDA
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
Documento eletrônico VDA55073433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 421e4321-67ca-471f-9c37-e212ac627e85

MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
EMBARGADO : LUIZ CARLOS MOURAO LANDIM
ADVOGADOS
: RENATA RIBEIRO VERAS - CE028424
ROMÊNIA RAFAELLA PONTE ALVES - CE019455
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 421e4321-67ca-471f-9c37-e212ac627e85